Tribunal: TJES
Processo: 0000189-27.2006.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Custas; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000189-27.2006.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

APELADO: TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DO CONTRATO. PAGAMENTO DEVIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Conceição da Barra contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a condenação ao pagamento por serviços efetivamente prestados.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a inadequação da via eleita (ação de cobrança em vez de indenização por enriquecimento ilícito) e sobre a nulidade do contrato por falta de liquidação da despesa. Requer o pré-questionamento para acesso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão ou contradição ao julgar procedente a ação de cobrança de serviços prestados à Administração Pública, diante da alegação de que a via processual seria inadequada e de que o contrato seria nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há omissão ou contradição no acórdão. A tese de inadequação da via eleita foi implicitamente superada, uma vez que, ao julgar o mérito da controvérsia e manter a condenação, o acórdão reconheceu que a ação de cobrança era o instrumento processual apto para compelir o Município a pagar pelos serviços que foram efetivamente prestados e dos quais se beneficiou. 5. A tese de nulidade do contrato por falta de liquidação da despesa também foi analisada e rejeitada. A decisão baseou-se em provas robustas, como laudo pericial, que comprovam a efetiva prestação dos serviços e a aceitação tácita do Município, o que desobriga o pagamento para evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública. 6. A oposição dos embargos de declaração já cumpre o requisito do pré-questionamento para o acesso aos tribunais superiores, sendo desnecessário o acolhimento do recurso para essa finalidade, conforme o art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. 8. Tese de julgamento: "1. A omissão ou contradição que justifica o acolhimento de embargos de declaração deve ser sobre ponto que deveria ter sido enfrentado pelo julgador, e não a alegada por mera insatisfação da parte com o resultado desfavorável do julgamento. 2. A Administração Pública não pode se beneficiar da própria torpeza e deve pagar pelos serviços efetivamente prestados e usufruídos pela coletividade, mesmo que haja irregularidades na formalização do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 267 e 485, VI (antigos); CPC, art. 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
contra o acórdão de id. 15577893, proferido por esta 1ª Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação e, em sede de remessa necessária, reformou parcialmente a sentença para readequar os consectários legais da condenação.

Em suas razões (id. 15834020), o Município Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, pelos seguintes fundamentos: a) o acórdão seria omisso por não ter se manifestado sobre a inadequação da via eleita, defendendo que a ação correta seria a de indenização por enriquecimento ilícito; b) o julgado teria sido omisso ao não analisar a tese de que o contrato seria nulo por falta de liquidação da despesa, pois a ateste dos serviços teria sido realizada por servidor sem atribuição legal; e c) requer o prequestionamento dos artigos 267 e 485, VI, do CPC, antigo e atual, com vistas à interposição de recurso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000189-27.2006.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

APELADO: TRACOMAL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES MACHADO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
contra o acórdão de id. 15577893, proferido por esta 1ª Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação e, em sede de remessa necessária, reformou parcialmente a sentença para readequar os consectários legais da condenação.

Em suas razões (id. 15834020), o Município Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, pelos seguintes fundamentos: a) o acórdão seria omisso por não ter se manifestado sobre a inadequação da via eleita, defendendo que a ação correta seria a de indenização por enriquecimento ilícito; b) o julgado teria sido omisso ao não analisar a tese de que o contrato seria nulo por falta de liquidação da despesa, pois a ateste dos serviços teria sido realizada por servidor sem atribuição legal; e c) requer o prequestionamento dos artigos 267 e 485, VI, do CPC, antigo e atual, com vistas à interposição de recurso às instâncias superiores.

Pois bem.

A pretensão do embargante de extinguir o processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita foi implicitamente superada pela decisão colegiada. Ao negar provimento ao recurso do Município e manter a condenação, esta Câmara Cível reafirmou o entendimento de que a Administração Pública não pode se beneficiar de sua própria torpeza, ou seja, as eventuais irregularidades na formalização do contrato não a desoneram da obrigação de pagar pelos serviços que foram efetivamente prestados e usufruídos pela coletividade.

O acórdão, portanto, ao julgar o mérito da controvérsia, reconheceu que a ação de cobrança era o instrumento processual apto para compelir o Município ao pagamento da dívida. A alegação do embargante é, na verdade, uma manifestação de inconformismo com o resultado desfavorável, e não a constatação de um vício no julgado.

Por seu turno, a tese de que o contrato seria nulo por falta de liquidação da despesa foi expressamente analisada e rechaçada pelo acórdão. Conforme destacado no voto condutor, a robusta prova dos autos, consubstanciada em boletins de medição, notas fiscais, prova testemunhal e, de forma contundente, no laudo pericial, comprova a efetiva prestação dos serviços pela empresa contratada. O acórdão foi claro ao afirmar que “
a robusta prova dos autos (...) torna imperativa a manutenção da condenação
”, e que a tese de ausência de ateste válido foi “
superada pela aceitação tácita do Município
”. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada, mas sim uma tentativa de rediscutir o conjunto probatório e o mérito da decisão.

Veja-se: a omissão sanável pela via dos embargos de declaração é aquela sobre ponto ou questão que deveria ter sido enfrentada pelo julgador, e não a alegada por mera insatisfação da parte. O que o embargante busca é a alteração do resultado do julgamento, o que é vedado por esta via processual.

Quanto ao pré-questionamento, é cediço que a simples oposição dos embargos de declaração, por si só, já preenche o requisito para o acesso aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário que o julgador acolha o recurso para tal finalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)